Tribunal: STF
Processo: ARE 1591518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. RENÚNCIA DE SÍNDICO. PRETENSÃO DE RESERVA DE VALORES PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 67, §4º DO DECRETO -LEI Nº 7.661/45. ANIMOSIDADE E QUESTÕES DE FORO ÍNTIMO QUE NÃO CONFIGURAM RELEVANTE RAZÃO PARA A RENÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
O síndico que sem relevante razão de fato ou de direito renuncia ao exercício da função, não faz jus a correspondente remuneração, motivo pelo qual não se afigura razoável promover a reserva de valores da massa para o respectivo pagamento.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "para fazer constar no item 11 'Declaração de voto vencido da Juíza Subst. em 2 ° G. Sandra Bauermann.', que onde foi redigido 'Decreto-Lei 7881/45' deve passar a constar "Decreto-Lei 7.661/45'. "
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

8.3 No dia 08.03.2019, Lincoln Taylor Ferreira renunciou ao encargo de Síndico por ele assumido (autos nº 49-53.2000.8.16.0185 - mov. 325.1) na falência da sociedade empresária Hospital e Maternidade São Carlos Ltda, aduzindo não concordar que tenha, em nenhum dos processos que atuou como Síndico ou Administrador Judicial, descumprido as obrigações previstas na Lei Falimentar. Ainda, discorreu sobre fatos específicos e relacionados à sua atuação como auxiliar do Juízo, entendendo restarem justificados os motivos que o levaram a renunciar. Diante disto, pediu que fossem reservados valores para recebimento da remuneração no período em que exerceu o encargo, nos termos do art. 24, §3º da Lei nº 11.101/2005.
8.4. O pedido de reserva de numerário foi indeferido, sendo esta a decisão agravada.
9. Pois bem. Da análise dos autos, observa-se que o agravante Lincoln Taylor Ferreira pretende a reserva de valores para recebimento da remuneração pelo período em que atuou nos autos (de sua nomeação à sua renúncia), com base no disposto no artigo 24, §3º da Lei nº 11.101/2005. Confira-se:
(...)
Todavia, diferentemente do que sustenta o recorrente, é necessário registrar que, nos termos da regra inserta no artigo 192 da Lei nº 11.101/20057, a matéria vertida nos autos deve ser analisada sob as luzes do Decreto-Lei nº 7.661/45, uma vez que a decretação da quebra é datada de 15 de outubro de 2002 (mov. 1.35).
Nesta senda, é de se ver que a remuneração devida ao Síndico nomeado é regulada pelo artigo 67 do Decreto-Lei nº 7.661/45, que dispõe, in verbis:
(...)
Como visto, o normativo que regula a matéria estabelece, de forma clara, que não cabe remuneração ao Síndico que renuncia ao encargo.
(...)
Não se desconhece a admissão, pela jurisprudência, de abrandamento da norma, quando caracterizado justo motivo. Todavia, no presente caso, não vejo relevância nas razões apresentadas pelo agravante. Isso porque a justificativa dada consubstancia-se em razão de foro íntimo, qual seja, sua percepção quanto à existência de animosidade por parte da magistrada condutora do processo falimentar. Afirmou que a decisão que o substituiu em outros processos em que atuava foi arbitrária, e que por essa razão, considerando a quebra de confiança, renunciava ao encargo nos demais processos em que atuava.
Ora, conforme acima relatado, a decisão que substituiu o síndico, ora agravante, nos autos nº 0002787-43.2004.8.16.0033 (mov. 111.1) se baseou em critérios objetivos, tais quais ausência de publicação do quadro geral de credores, formalização de acordos prevendo o pagamento de credores quirografários em detrimento a credores privilegiados e não arrecadação dos bens. Tais fatos são específicos daqueles autos e não geram reflexos no desempenho do profissional nos demais processos em que atuava. Caso a magistrada entendesse que a atuação do profissional não estava adequada nestes autos, procederia igualmente à sua substituição, o que não ocorreu. 
(...)
O mero inconformismo com a sua substituição em outra demanda que não guarda qualquer relação com os presentes autos, muito embora seja conduzida pela mesma magistrada, não caracteriza relevante motivo para garantir a percepção da respectiva remuneração.
(...)
10. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente